Tribunal: TJES
Processo: 5001443-43.2021.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-43.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: ORLANDINA FERREIRA NETTO MARIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001443-43.2021.8.08.0008

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: ORLANDINA FERREIRA NETTO MARIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ORLANDINA FERREIRA NETTO MARIM
, que assim decidiu:
“Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pleitos autorais para DETERMINAR o restabelecimento imediato da “gratificação de produtividade SEMFAZ” nos proventos de aposentadoria da Requerente, ORLANDINA FERREIRA NETTO MARIM, ratificando a decisão de ID 11189623. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15438312), o recorrente sustenta que quaisquer verbas adicionais percebidas em razão do exercício da função não mais poderão compor os vencimentos do servidor.

Contrarrazões no ID 15438316.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Como se sabe, a gratificação de produtividade foi concedida aos Auditores Fiscais e demais servidores da Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Municipal nº 493/13, a seguir transcrita em seus arts. 1º e 3º:

Art. 1º Esta Lei fixa parâmetros para cálculo do adicional de produtividade dos auditores fiscais, servidores em cargo de direção, fiscal de obras e posturas e demais servidores lotados e em exercício no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria Municipal de Obras na forma da Lei Complementar nº 002/2008 de 30 de abril de 2008, que tem como objetivo motivar o combate a sonegação, o incremento da arrecadação, monitoramento das transferências constitucionais, substituição tributária e o estímulo a qualificação profissional.

Art. 3º A remuneração dos servidores da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria Municipal de Obras em exercício será constituída do vencimento básico acrescido do adicional de produtividade cujo limite máximo não ultrapasse o valor do subsídio do Secretário Municipal.

Na forma como estabelecida na lei, apesar do nome, esta não se encontra vinculada a devida contraprestação, tratando-se, na prática, de aumento de remuneração disfarçada. Assim, pela literalidade da lei é certo que o servidor tem direito ao recebimento quando estiver laborando normalmente, em gozo de férias, licença maternidade, tratamento de saúde ou, até mesmo, já aposentado, motivo pelo qual o pagamento é medida que se impõe.

Colaciono precedente do TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para determinar o restabelecimento da gratificação de produtividade nos proventos de aposentadoria do autor, com pagamento dos valores retroativos desde novembro de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se a aferir se a gratificação de produtividade possui natureza remuneratória e, por conseguinte, se pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor público municipal (auditor fiscal) de Barra de São Francisco. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratificação de produtividade, nos termos da Lei Municipal nº 493/2013, caracteriza-se como componente remuneratório, vinculado às atribuições ordinárias do cargo, não se tratando de verba transitória ou propter laborem. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhece que a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento, configurando parcela remuneratória incorporável aos proventos de aposentadoria, especialmente em razão de sua habitualidade e da ausência de requisitos extraordinários para sua percepção. 5. O caráter remuneratório da verba é reforçado pelo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (STF) de que vantagens pagas regularmente em decorrência do exercício das atribuições do cargo possuem natureza salarial, integrando a base de cálculo dos proventos de aposentadoria
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Gratificações de produtividade instituídas como parcela habitual e geral, vinculadas ao exercício ordinário do cargo, possuem natureza de vencimento. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 493/2013; CF/1988, art. 40, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001230-69.2014.8.08 .0008, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13 .01.2021; STF, RE nº 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.05.2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004243620208080008, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)